Tribunal: TJES
Processo: 0000804-45.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000804-45.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAUL BIBIANO PONATH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA.
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. CONSUMAÇÃO DO ROUBO. TEORIA DA
AMOTIO
. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado como incurso no art. 157,
caput
, por cinco vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 11 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 326 dias-multa, bem como ao pagamento de indenização mínima de R$ 5.000,00 para cada vítima, em razão de roubo praticado em estabelecimento comercial mediante grave ameaça e violência real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) verificar a existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do réu apta a justificar a instauração de incidente de insanidade mental; (ii) definir se a dependência química e o uso voluntário de entorpecentes, no momento dos fatos, são capazes de excluir a imputabilidade penal ou o dolo; (iii) estabelecer se a conduta descrita na denúncia configura crime de roubo consumado ou apenas tentativa, diante da alegada ausência de posse mansa e pacífica dos bens; (iv) determinar a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para furto, à vista da suposta inexistência de violência ou grave ameaça; (v) analisar a legalidade da fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais e morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal; e (vi) verificar o cabimento do direito de o réu recorrer em liberdade, diante da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A embriaguez voluntária decorrente do uso de entorpecentes não exclui a imputabilidade penal nem o dolo, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da
actio libera in causa
.

4. A instauração do incidente de insanidade mental exige dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado, inexistente quando os elementos probatórios demonstram lucidez, coerência narrativa e ausência de comprovação médica contemporânea da incapacidade.

5. A materialidade e a autoria do crime de roubo estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, provas audiovisuais e depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório.

6. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, conforme a teoria da
amotio
e a Súmula 582 do STJ.

7. A violência real empregada contra as vítimas, inclusive com agressões físicas, constitui elementar do tipo penal do art. 157 do Código Penal, afastando a possibilidade de desclassificação para o crime de furto.

8. A fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso com indicação do montante e instrução específica sobre a extensão do dano, requisitos não atendidos no caso concreto.

9. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando o réu respondeu ao processo preso e permanecem inalterados os fundamentos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública.

10. A análise da gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua apreciação nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A embriaguez voluntária decorrente do uso de drogas não exclui a imputabilidade penal nem o dolo, aplicando-se a teoria da
actio libera in causa;
2.
O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica; 3. A violência real contra a pessoa afasta a desclassificação do roubo para furto; 4. A fixação de valor mínimo indenizatório exige pedido expresso, indicação do montante e instrução específica sobre os danos, sob pena de afastamento da condenação; 5. É legítima a manutenção da prisão preventiva após a condenação quando persistem os fundamentos cautelares e o réu respondeu ao processo preso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II, 28, II, 70 e 157,
caput
; Código de Processo Penal, arts. 149, 312, 319 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, Tema 983; STJ, AgRg-HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.03.2024; TJES; APCr 0007088-19.2022.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000804-45.2023.8.08.0007

APELANTE:
RAUL BIBIANO PONATH

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
RAUL BIBIANO PONATH

em face da sentença de id 16185955, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157,
caput
(por cinco vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena definitiva de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 326 (trezentos e vinte e seis) dias-multa.

A r. sentença fixou, ainda, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação mínima por danos materiais e morais para cada uma das vítimas.

Em suas razões de id 16185956, a defesa pugna, preliminarmente,
(i)
pela instauração de incidente de insanidade mental, alegando que o réu é dependente químico e estava sob efeito de entorpecentes no momento do fato, requerendo a absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança.

No mérito, pleiteia
(ii)
a absolvição, sustentando que a conduta não ultrapassou os atos preparatórios, durando menos de dois minutos até ser interrompida por agressões de terceiros. Subsidiariamente, requer
(iii)
o reconhecimento da tentativa (art. 14, II, do CP), alegando não ter havido posse mansa e pacífica;
(iv)
a desclassificação para furto simples (art. 155 do CP);
(v)
o direito de recorrer em liberdade; e
(vi)
a gratuidade de justiça.

Contrarrazões, no id 16185972, pela manutenção integral da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16903416, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento

do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 1º de outubro de 2023, por volta das 22h44min, no estabelecimento comercial “Canto do Franguinho”, em Baixo Guandu/ES, o apelante, encapuzado e simulando portar arma de fogo sob a blusa, subtraiu para si, mediante grave ameaça e violência real, aparelhos celulares de diversos clientes e um notebook do proprietário Bruno Rodrigues Quemelli. Consta que o réu foi contido por populares após tentar apoderar-se de uma faca no local, momento em que foi atingido por uma cadeira e desmaiou, sendo preso em flagrante.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que foi interposta apelação criminal que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do recurso.

I
. Da
P
reliminar

I
.
I
. Pedido de instauração de incidente de insanidade mental

Preliminarmente, a defesa argui que o apelante é dependente químico de longa data e que, no momento do crime, agiu sob efeito de entorpecentes, o que lhe retiraria a capacidade de entendimento e autodeterminação.

Acerca do tema, sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da
actio libera in causa,
e, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

O próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu ter consumido drogas voluntariamente (“crack, lança-perfume, cocaína, loló e bala”) após ser beneficiado com a saída temporária. Isto é, não há nenhum indício de que o consumo tenha sido proveniente de caso fortuito ou força maior. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. PALAVRA DA VÍTIMA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E USO DE DROGAS. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. ART. 28, II, DO CÓDIGO PENAL.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo na forma tentada, artigo 157, caput, c/c com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (roubo tentado, aplicando-lhe à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 5 (cinco) dias-multa, à razão mínima. II. Questão em discussão2. As questões em análise consistem em: (I) verificar a suficiência da palavra da vítima para a condenação; (II) examinar a alegação de ausência de dolo por uso de substâncias psicoativas. III. Razões de decidir3. A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória e é suficiente para a condenação nos crimes contra o patrimônio.
4.
A embriaguez voluntária ou decorrente do uso de substâncias entorpecentes não afasta a responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os fundamentos de seu convencimento, não sendo exigida a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes. lV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJDF; ACR 0710065-67.2025.8.07.0001; Ac. 2052615; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 01/10/2025; Publ. PJe 16/10/2025)
-destaquei

__________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ DECORRENTE DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EMBRIAGUEZ ACIDENTAL, COMPLETA OU INCOMPLETA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação criminal interposta contra sentença da vara única da Comarca de pedra preta/MT, que condenou o apelante à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa sustentou a ausência de dolo específico, em razão de embriaguez provocada pelo uso voluntário de álcool e drogas, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, IV, do código de processo penal, além de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos. [...] III. Razões de decidir o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 582 do STJ. A materialidade está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declarações da vítima, depoimento de policial militar e demais provas constantes dos autos. A autoria também está comprovada pela confissão do apelante em juízo, a qual é plenamente corroborada pelas declarações da vítima e pelo depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, ambos relatando que o réu subtraiu valores do caixa do estabelecimento mediante grave ameaça, simulando estar na posse de uma arma de fogo.
A embriaguez voluntária, ainda que resultante da combinação de álcool com entorpecentes, não exclui a imputabilidade penal nem o dolo, nos termos do art. 28, II, do Código Penal. Tal entendimento decorre da aplicação da teoria da actio libera in causa, segundo a qual o agente que se intoxica voluntariamente responde integralmente pelos atos praticados sob tal estado. Inexistem nos autos elementos que comprovem a ocorrência de embriaguez acidental, seja completa ou incompleta, o que inviabiliza o acolhimento da tese defensiva.
[...] Tese de julgamento:
A embriaguez voluntária, resultante da ingestão de álcool e entorpecentes, não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, sendo inaplicável como causa de absolvição.
Comprovadas a materialidade e a autoria, é de rigor a manutenção da condenação pelo crime de roubo previsto no art. 157, caput, do Código Penal. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, independentemente de posse mansa ou pacífica. O prequestionamento das matérias recursais resta configurado quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos legais invocados. [...]

(TJMT; ACr 1000757-59.2022.8.11.0022; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte; Julg 28/11/2025; DJMT 28/11/2025) -
destaquei

Além disso, a instauração do incidente previsto no art. 149 do Código de Processo Penal exige dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. No caso, o réu demonstrou clareza de raciocínio ao narrar sua versão dos fatos, tentando justificar sua presença no local – alegou que entrou para pedir comida – e imputando as agressões sofridas à testemunha Gláucio Cirylo da Silva. Tal comportamento denota lucidez e tentativa de autodefesa, incompatíveis com a alegada inimputabilidade.

Como bem pontuado na sentença, os documentos médicos apresentados são antigos e não comprovam a incapacidade de entendimento do caráter ilícito do fato à época do crime. Vejamos:

“Em que pese tenha a defesa juntado aos autos documentação médica e relatório assistencial do acusado (ID 35069556 e 44979232), tais documentações não se revelam suficientes para gerar dúvida sobre a higidez mental do réu. Primeiro porque os documentos de ID 35069556 são antigos e desatualizados pois possuem mais de 10 (dez) anos e os documentos de ID 44979232, nada falam sobre a incapacidade do acusado, apenas que este está em uso de Clonazepam e Amitriptilina.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
PEDIDO INDEFERIDO MOTIVADAMENTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO RÉU.

REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte, “O art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia (AGRG no RHC n. 192.205/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). 2. Consoante jurisprudência do STJ,
”
a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no presente caso” (AGRG no RHC n. 168.584/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 3. No caso, o Colegiado estadual entendeu não haver dúvida sobre a higidez mental do réu, pois, além de ele haver admitido, em juízo, estar consciente na ocasião dos fatos, em nenhum momento, durante a fase de conhecimento, a defesa levantou questionamentos sobre sua sanidade. Por isso, afastou a tese absolutória e não cogitou a possibilidade de realização de exame para a verificação de enfermidade mental.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
[...]

(STJ; AgRgAREsp 2.792.985; Proc. 2024/0429512-8; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 11/02/2025; DJE 21/02/2025) -
destaquei

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

II
. Do
m
érito

II
.
I
. D
o
p
leito
a
bsolutório

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a
materialidade
delitiva restou demonstrada, notadamente através
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 02);
(ii)
do Boletim de Ocorrência Unificado nº 52473483 (págs. 06/10); e
(iii)
do Relatório Final de Inquérito Policial (págs. 32/40); todos acostados ao ID 16185698. Por fim,
(iv)
tem-se as imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial “Canto do Franguinho” ao ID 16185948.

No que se refere à
autoria
do delito, verifica-se que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente, sobretudo pelos depoimentos prestados em sede judicial, corroborados com as demais provas produzidas. Veja-se:

[PM/ES –
Eduardo Agostinho Lebarck
]

Eduardo Agostinho:
A gente chegou no local, o pessoal já estava um pouco mais, digamos assim, tranquilo, porque sem a gente saber, a gente chegou já dentro do estabelecimento com o acusado desacordado. A vítima que... A vítima juntamente com uma outra pessoa, se eu não me engano, eles protegeram a família deles e a própria vida, né, contra as agressões que o Raul estava fazendo com todos lá de dentro.
Tanto que nas imagens de videomonitoramento, dá para ver ele chegando no local muito agressivo, dando, se eu não me engano, até soco em uma mãe idosa e ameaçava todo momento as pessoas de lá.
[...]

Ministério Público:
O senhor já conhecia o Raul Bibiano, anteriormente?

Eduardo Agostinho:
Eu já ouvi falar dele, já.

Ministério Público:
Ouviu falar algum tipo de envolvimento com o crime ou ouviu falar aqui na cidade?

Eduardo Agostinho:
Sim. Sim, que ele era acusado de alguns furtos e alguns roubos.
Que, naquela semana, ele, inclusive, havia cometido um roubo. É... Na verdade, foi um furto, né? Que ele pegou e não chegou a esboçar nenhum tipo de violência contra a pessoa. [...] - destaquei

__________________

[PM/ES –
Dirceu Pedro da Silva
]

Dirceu Pedro:

Segundo o relato, ele entrou na lanchonete, com capuz na cabeça, capuz branco, e falando que era um assalto. Empurrando, chutando as pessoas, foram o que passaram para nós, e nas imagens também, tem umas imagens que mostram isso aí.
Logo depois, mandou todo mundo deitar no chão, enfim, logo depois ele entrou para dentro da cozinha. Nisso que ele entrou para dentro da cozinha, alguns populares entraram atrás. [...]
Mandaram as pessoas deitar no chão, e começou a recolher as coisas.
Aí
nisso que chegaram, aí começou uma via
s
de fato lá dentro.
Segundo o Bruno, que é o proprietário, ele tentou tomar posse de uma faca, faca de açougueiro. Aí nesse momento alguém, não sei também dizer, que não falaram nome para a gente colocar na ocorrência, alguém deu uma cadeirada na cabeça dele, para evitar que ele saqueasse alguém, e ele ficou lá desmaiado. [...]

Ministério Público:
O senhor já conhecia o Raul aqui na cidade? O acusado?

Dirceu Pedro:
De algumas ocorrências, sim.

Ministério Público:
De outras ocorrências?

Dirceu Pedro:

De outras ocorrências. Inclusive, um dia anterior, teve uma ocorrência de furto de um celular. Furto, não. Na realidade, acho que foi um roubo que teve,
em
via pública.

Ministério Público:
Também envolvendo o senhor Raul?

Dirceu Pedro:
Também envolvendo o senhor Raul. Inclusive, a gente já estava na captura dele. [...] - destaquei

É sabido que a jurisprudência pátria é pacífica ao conferir especial valor probatório aos testemunhos de policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas, como no caso em tela, onde a narrativa acusatória se fecha perfeitamente com a situação de flagrância.

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Além disso, o depoimento da vítima, Bruno Rodrigues Chemelli, proprietário do estabelecimento, mostrou-se essencial para esclarecer os fatos e evidenciar o
modus operandi
do acusado:

Bruno Rodrigues:
Bom, ele chegou transtornado lá, né? Ele foi, de fato, para cometer o que ele foi feito mesmo, um crime mesmo. Ele saiu para fazer isso mesmo. Ele passou na frente do estabelecimento umas duas, três vezes, né? E, na terceira vez, ele adentrou, né, com o capuz já na cabeça, aonde ele vem ali se deparar com o Gláucio, né, o outro testemunho que está ali fora, né? E aonde ele já chegou, já enquadrando ele na entrada do banheiro já, deu um empurrão nele lá no banheiro lá. E mandou todo mundo para dentro da cozinha, né? Os clientes entrou para tudo dentro da cozinha. Ele colocou todo mundo debaixo da pia, né? Inclusive, minha mãe com 60 anos de idade, problema do coração e tudo, e minha esposa, né? E a gente já passou por um assalto lá, então a gente já estava meio traumatizado com isso daí, né? E ele estava muito transtornado, né? Pisou no braço da menina pelo telefone que ele já tinha pegado, né? Ele já pegou o telefone, mesmo assim, de tão doido que ele estava, acho que ele achou que ele não tinha pegado o telefone, né? Pisou com o pé na mão da menina lá, acho que deve ter uns 20 anos exigindo o telefone. E... me deitou lá de barriga para baixo, né?
Onde o mesmo me deu uma bicuda, né?
[...] ele ficou naquele vapt-vupt lá e foi lá fora, buscou o Gláucio de novo, botou para dentro [...] enquadrou todo mundo ali dentro. E num certo momento lá, ele... tem uma faca em cima da mesa lá, ele estava todo o momento com o capuz na cabeça e com a mão na cintura e até o momento a gente não sabia se era uma arma ou o que ele poderia estar na cintura dele ali, né? E tinha uma faca. Nesse momento que ele foi andando o caminho da faca, foi o momento que houve aquela muvuca, né? Os outros, acho que achou que ele ia pegar a faca eu também, eu também, na minha cabeça eu creio que ele foi, né?
Porque ele já tinha pegado o notebook, já tinha pegado os dinheiros, já tinha pegado o telefone, mesmo assim, estava exigindo mais
, então ele poderia em qualquer momento fazer alguma coisa, né? Então, quando ele foi de frente com isso daí para a faca, foi onde houve a muvuca, né? Aí ele tomou uma cadeirada, acho que foi nesse momento que ele caiu, acho que bateu a cabeça lá [...]

Ministério Público:
Como é que ficou ali o estado emocional depois? O senhor disse que já tinham passado por uma situação similar, né? [...] A família ficou toda abalada. O senhor disse que sua mãe já tinha 60 anos.

Bruno Rodrigues:
Minha mãe tinha 60 anos, né? Então o problema do coração e pressão alta, né? Ela ficou muito... Nas imagens a gente consegue ver essa questão de como é que minha mãe ficou. [...]
Então ele botou uma mulher idosa enfiada debaixo de uma pia pequenininha, todo mundo lá dentro no cubico, né?
Então automaticamente fica muito... Todo mundo desesperado, né? Então a gente ficou meio abalado bastante tempo, né? Até porque as pessoas ficam, é normal, né? Fiquei com estabelecimento fechado uns dias, né? [...]
Mexeu muito conosco, né? Então minha mãe, minha esposa principalmente.

Ministério Público:
Quanto que o senhor deixa de ganhar ali por dia com ele fechado?

Bruno Rodrigues:
Ah, ele fechado eu deixo em torno de ganhar em torno de 800 a 1100 reais por dia.

Ministério Público:
E quanto tempo que ficou fechado?

Bruno Rodrigues:
Fiquei de dois a três dias fechado. [...] - destaquei

Sabe-se que em delitos desta natureza, a palavra da vítima, quando segura e corroborada por outros elementos, possui valor probatório preponderante.

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020). Veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECURSO IMPROVIDO. [...] II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se as provas produzidas durante a persecução penal são suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de roubo, que lhe foi imputado na denúncia. III. Razões de decidir
4. A instância antecedente, soberana na análise dos elementos fáticos e probatórios, concluiu que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas, com base nos depoimentos das vítimas e dos policiais, além da apreensão da res furtiva em poder do acusado.

5. A alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, não prescinde do reexame dos fatos, o que, no caso, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais e a idoneidade dos depoimentos dos policiais quando em harmonia com as demais provas dos autos
.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais. 2. Os depoimentos dos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos.".
[...]

(
STJ
AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) -
destaquei

__________________

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. [...] ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. TRÂNSITO EM JULGADO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. QUESTÃO JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER ACOLHIDO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. [...]
4.

Caso em que o paciente foi reconhecido pela vítima como um dos autores do crime, sem sombra de dúvidas, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo. A palavra da vítima foi considerada preponderante, especialmente devido ao reconhecimento pessoal do paciente, realizado de forma criteriosa e sem hesitação.
Conforme o acórdão da apelação, o reconhecimento seguiu os parâmetros do Código de Processo Penal, ainda que o dispositivo seja considerado uma recomendação. A vítima relatou que Daniel abordou seu veículo, exibindo uma arma de fogo, e participou ativamente do roubo e extorsão, anotando as senhas dos cartões bancários e dados para desbloqueio dos equipamentos eletrônicos.
Além disso, os depoimentos dos policiais civis corroboraram a versão da vítima, reforçando a autoria dos crimes.
Ainda, o paciente foi detido em posse do notebook da vítima, que estava sendo vendido no site Mercado Livre, o que reforçou seu envolvimento nos crimes. [...]

(
STJ
HC n. 952.403/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)
- destaquei

Diante desse contexto, a defesa pleiteia o reconhecimento da tentativa, alegando que o réu não obteve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Sucede que as imagens de videomonitoramento e os depoimentos colhidos demonstram que o recorrente percorreu todo o
iter criminis
. Ele adentrou o estabelecimento encapuzado, simulou estar armado, rendeu clientes e funcionários, conduziu-os para a cozinha, agrediu vítimas e recolheu pertences.

Como visto, a vítima Bruno Rodrigues Quemelli descreveu de forma clara tanto a violência sofrida quanto a subtração ocorrida. Sua narrativa foi confirmada pela outra vítima, Gláucio Cirylo da Silva, que igualmente confirmou a dinâmica dos fatos:

“O acusado o abordou saindo do banheiro e lhe deu um tapa no peito [...] Raul agrediu ele [Bruno] com chutes e pisou na mão de uma outra moça [...] Raul retirou o celular lá fora (da cozinha), retirou e colocou no bolso da jaqueta.”

O Direito Penal Brasileiro adota a teoria da
amotio
, segundo a qual o crime de roubo se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e que haja imediata perseguição e recuperação da coisa.

A matéria encontra-se pacificada pelo Enunciado nº 582 da Súmula do STJ, que dispõe que “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Diante disso, resta evidenciado: (i) a
grave ameaça
, consubstanciada na simulação de arma e na intimidação verbal; (ii) a
violência real
, materializada pelos tapas, chutes e pisões desferidos contra as vítimas; e (iii) a
inversão da posse
, uma vez que os bens (dinheiro, celulares e notebook) foram retirados da esfera de disponibilidade das vítimas e alocados na jaqueta do réu.

Logo, o fato de o réu ter sido contido por populares
após
já estar na posse dos bens e tentar pegar uma faca não descaracteriza a consumação.

Por isso, afasto as teses de atipicidade por atos preparatórios e de crime tentado.

II.II Da Impossibilidade de Desclassificação para Furto

Subsidiariamente, a defesa pugna pela desclassificação para o crime de furto, alegando ausência de provas da violência. Contudo, a violência real empregada pelo recorrente restou cabalmente comprovada.

A testemunha Gláucio Cirylo da Silva narrou que o réu
“agrediu o cara com chutes, o cara já deitado no chão [...] e pisou na mão de uma outra moça que também estava no chão”.
A vítima Bruno Rodrigues Quemelli corroborou tais fatos, afirmando que o réu
“deu uma bicuda no declarante
deitado
no chão”.

No caso em tela, a violência é elemento constitutivo da ação do réu, inclusive contra uma senhora de 60 (sessenta) anos que foi obrigada a se esconder debaixo de uma pia. Tal circunstância elementar afasta, peremptoriamente, a possibilidade de desclassificação para o crime de furto (art. 155, CP), caracterizando o roubo em sua modalidade própria. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. ORDEM DENEGADA. [...] II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do paciente, ao subtrair a bolsa da vítima causando lesões, pode ser desclassificada de roubo para furto, sob o argumento de que a violência foi dirigida apenas contra a coisa. III. Razões de decidir
5. A jurisprudência desta Corte entende que a violência empregada que resulta em lesões corporais, ainda que leves, configura o crime de roubo, caracterizando violência contra a pessoa. 6. O elemento diferenciador entre os crimes de roubo e furto é justamente o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa
,
circunstância verificada no caso concreto, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias com base nas provas dos autos, notadamente pelo fato do paciente ter agarrado a vítima com força e puxado sua bolsa causando lesões comprovadas por laudo pericial. [...] Tese de julgamento: "1.
A violência que resulta em lesões corporais, ainda que leves, como a decorrente da puxada de uma bolsa, configura o crime de roubo.
2. A desclassificação de roubo para furto não é possível em habeas corpus quando demanda revolvimento de matéria fático-probatória". [...]

(
STJ
HC n. 967.799/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) -
destaquei

__________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto, com aplicação do princípio da insignificância, e se há possibilidade de abrandamento do regime prisional. III. Razões de decidir
4. A condenação pela prática de roubo impróprio foi devidamente fundamentada nas instâncias ordinárias em razão da violência empregada a fim de assegurar a detenção da coisa e impunidade do crime, não servindo o habeas corpus ao reexame do conjunto de provas à pretendida desclassificação para delito de furto.

5. Descabimento de aplicação do princípio da insignificância, apesar do valor irrisório da res furtiva, em razão da violência empregada e renitência em crimes patrimoniais. [...]

(
STJ
AgRg no HC n. 1.004.434/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) -
destaquei

Por fim, quanto à alegação defensiva de que o réu foi
“brutalmente espancado”
, cumpre destacar que tal fato, ocorrido após a consumação do delito e no momento da contenção do agente que buscava armar-se com uma faca para prosseguir na empreitada criminosa, não tem o condão de excluir a ilicitude ou a culpabilidade de sua conduta anterior, tampouco de minorar a tipicidade dos atos por ele praticados.

Sendo assim, restando comprovada a violência à pessoa, elementar do tipo penal do art. 157 do CP, a desclassificação para furto é juridicamente impossível.

III
. Da fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387,
IV
, do
CPP
)

A defesa insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, fixada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, sob o argumento de que o réu é hipossuficiente e dependente químico.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 11.719/2008, prevê que o juiz, ao proferir sentença condenatória, deverá
“fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

É inegável que a prática delitiva repercute negativamente na esfera material e moral da vítima. Todavia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo da controvérsia (Tema 983), firmou o entendimento de que, ressalvados os crimes relacionados à violência doméstica, a fixação de valor mínimo indenizatório – seja por danos morais ou materiais – exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) formulação de pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica a respeito.

No caso em exame, embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso na denúncia, não houve indicação do valor pretendido, tampouco se promoveu instrução específica acerca da extensão do dano, limitando-se a acusação a quantificar o suposto prejuízo apenas em alegações finais.

Diante desse cenário, ainda que se admita a possibilidade de as vítimas terem sofrido prejuízos de natureza material e moral em decorrência da conduta delitiva, não se encontram presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se revela equivocada a decisão de primeiro grau ao acolher o pleito e condenar o réu ao pagamento de indenização.

Portanto, impõe-se a reforma da r. sentença nesse ponto, a fim de
afastar
a condenação à reparação de danos.

IV.

Do
d
ireito de
r
ecorrer em
l
iberdade

Superadas tais questões, a defesa do recorrente postula, subsidiariamente, a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, verifico que tal requisição não merece acolhimento, visto que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução processual, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade na sentença condenatória, justamente por persistirem os motivos que ensejaram a sua segregação cautelar.

Com efeito, a manutenção da custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado, que evidencia a periculosidade da agente.

Aliás, é o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do réu após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 832.888/SP 2023/0213830-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06.03.2024)
– destaquei.

No mesmo sentido, vem este egrégio Tribunal se posicionando:

[...] 1. A materialidade e a autoria do crime de constrangimento ilegal, qualificado pelo emprego de arma de fogo, estão fartamente comprovadas nos autos, pelo boletim de ocorrência unificado, auto de apreensão, auto de restituição, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, e laudo pericial, bem como pelas declarações da vítima, que esclareceu ter sido obrigada a dirigir seu veículo, em alta velocidade, sob a mira de um revólver. (...) 7. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, posto que a condenação foi superior a 04 (quatro) anos, e os crimes foram cometidos mediante grave ameaça (art. 44, inc. I, do Código Penal). 8.
Incabível a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, considerando a orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada ao réu, para 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, à razão mínima.

(TJES; APCr 0007088-19.2022.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 11/04/2024)
- destaquei

Dessa forma, tendo o apelante respondido ao processo custodiado, e subsistindo os fundamentos da prisão preventiva, agora reforçados pela sentença condenatória, a manutenção da segregação é medida que se impõe, não havendo que se falar em direito de recorrer em liberdade.

V.
D
o benefício da gratuidade da justiça

Por fim, quanto ao benefício da justiça gratuita, ressalto que
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para extirpar a condenação à reparação de danos.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.